Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDÍCIOS DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva.
2. O CNJ idealizou nova ferramenta de pesquisa, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. No caso, porém, não se vislumbra a utilidade da medida, tendo em vista que já houve reiteração de pesquisas nos sistemas SisbaJud, ERIDF, RenaJud e InfoJud há aproximadamente um ano, e o agravante não esclareceu como a consulta ao SNIPER possibilitará a localização de bens que não constam de nenhuma das ferramentas anteriormente utilizadas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.